Tribunal: STF
Processo: ARE 1350310
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MULTA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 863. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA MULTA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO – DIRETORES NÃO INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE GENERALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – REGULARIDADE DOS TÍTULOS – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO ÀS MULTAS TRIBUTÁRIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não prospera o pedido de exclusão dos sócios do polo passivo da ação de execução quando o feito foi ajuizado somente em desfavor da pessoa jurídica, constando os sócios da CDA apenas na condição de representantes legais responsáveis. Não há falar em nulidade da Certidão da Dívida Ativa se verificado o atendimento de todos os requisitos constantes do § 5º, do art. 2º, da Lei n.º 6.830/80, ao disposto no art. 142, do Código Tributário Nacional, assim como a regularidade dos atos praticados pela autoridade fiscal. O valor da obrigação tributária funciona como limitador da norma sancionatória, razão por que a abusividade da multa somente poderá ser reconhecida quando ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do tributo” (fl. 1, e-doc. 69).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 90). 

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o § 1º do art. 145 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República e pede a reforma do “v. acórdão ora recorrido, determinando-se o cancelamento do crédito tributário consubstanciado na Execução Fiscal correlata (execução fiscal nº 0900030-53.2017.8.12.0018) ou, em caráter subsidiário, seja ao menos reduzida a multa aplicada” (fl. 19, e-doc. 114).
3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação dos Temas 339 e 863 da repercussão geral e foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 170).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a mera oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento é suficiente para afastar a aplicação da Súmula nº 356, ainda que o tribunal não acolha os embargos ou não enfrente expressamente as alegações neles contidas” (fl. 8, e-doc. 178).

Assevera ter adotado “todas as medidas processuais cabíveis para suscitar o debate constitucional nas instâncias ordinárias, não há que se falar em ausência de prequestionamento, tampouco em incidência da Súmula nº 356” (fl. 8, e-doc. 178). 

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para serem cancelados “os débitos consubstanciados na Execução Fiscal correlata” (fl. 8, e-doc. 178).

5. No juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO STF. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo interno interposto por Via Varejo S.A, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 339 do STF. A agravante sustenta que houve ausência de fundamentação no acórdão de origem, sobretudo quanto à inclusão de seus sócios na execução fiscal, à validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e à inconstitucionalidade das multas aplicadas. O agravado apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido violou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), ao não examinar pormenorizadamente todas as alegações da parte, hipótese em que não seria aplicável o Tema 339 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A fundamentação exigida pelo art. 93, IX, da Constituição Federal não demanda exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, bastando que a decisão apresente razões suficientes que justifiquem a conclusão adotada, conforme fixado pelo STF no Tema 339. 4) O acórdão recorrido analisou expressamente todas as matérias relevantes ao julgamento, inclusive quanto à legitimidade dos sócios, à validade das CDAs e à aplicação das multas, com exposição clara e objetiva dos fundamentos jurídicos adotados. 5) A divergência da parte agravante em relação à interpretação das normas ou à valoração das provas não configura ausência de fundamentação, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6) Não compete à Vice-Presidência do Tribunal reexaminar o mérito das decisões recorridas, mas apenas exercer o juízo de admissibilidade com base na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7) Precedentes do STF reafirmam a validade de decisões que, embora sucintas, atendam ao dever de fundamentação, afastando a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da CF em hipóteses análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9) O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF é atendido quando o acórdão apresenta razões suficientes à solução da controvérsia, não se exigindo o exame individualizado de todas as alegações da parte. 10) A aplicação do Tema 339 do STF é cabível quando a decisão impugnada contém fundamentação adequada, ainda que não analítica, não configurando violação constitucional” (fls. 1-2, e-doc. 176).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 

A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.

7. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 863 da repercussão geral, com os seguinte fundamentos:
“No que tange ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no Agravo de Instrumento n.º 791.292 (Tema 339) a Suprema Corte julgou questão de ordem, e proferiu a seguinte decisão: 
Questão de ordem – Agravo de Instrumento – Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal – Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, DJ 12/08/2010).
Tese firmada no Tema 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Assim, em razão de o acórdão recorrido estar devidamente fundamentado, está ele em consonância com o decidido pelo STF no Tema 339, diante do que a súplica encontra óbice contido no art. 1.040, I, do Código de Processo Civil. 
No que concerne ao art. 150, IV, da CF, o Supremo Tribunal Federal ao julgar, pelo rito da repercussão geral, o RE 736.090/SC – Tema 863 –, proferiu a seguinte decisão:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema n.º 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário, ou em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: ‘Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo’. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantendo os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data cuja relação aos débitos ainda não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso Extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator (a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, processo eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-s/n divulg 28-11-2024 public 29-11-2024).
Estabeleceu-se, então, a seguinte tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.
Como se nota, ao reduzir a multa fiscal de caráter punitivo para 100% do valor do tributo devido, o entendimento exposto no acórdão recorrido está em conformidade com o precriado paradigma, razão pela qual a súplica encontra óbice no art. 1.040, I, do CPC, in verbis:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão coincidir com a orientação do tribunal superior; 
Logo, independentemente do ângulo de análise, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera toas as exigências em sede de juízo de prelibação” (fls. 3-5, e-doc. 170).
No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 339 e 863 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a ausência de fundamentação do acórdão recorrido e o alegado caráter confiscatório da multa tributária.

8. Na espécie vertente, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul dirimiu a controvérsia sobre o pedido de anulação da execução fiscal nestes termos
“No que tange ao argumento de generalidade das CDA's, que teria prejudicado a defesa da apelante, e ainda de nulidade dos títulos, noto que também neste ponto o recurso também não prospera. 
Apesar de a apelante afirmar que os títulos carecem de certeza e liquidez, não atendendo aos requisitos de constituição previstos no § 5.º, do art. 2.º, da Lei n.º 6.830/80, verifico das CDA's acostadas às f. 102-4 que, de cada uma delas, é possível extrair com precisão a indicação do devedor, do valor, de sua origem, os fundamentos legais, a data e número da inscrição, assim como a identificação do processo administrativo respectivo. 
Desse modo, certo é que não houve qualquer tipo de cerceamento à defesa da executada, mesmo porque não se exige a descrição do fato gerador do tributo no corpo da CDA, porquanto não se trata de requisito necessário estabelecido pelo Código Tributário Nacional e pela Lei de Execução Fiscal (n.º 6.830/80). 
Ademais, também não procede o argumento de precariedade da fiscalização, porquanto não constatada a alegada inobservância aos princípios norteadores dos processos administrativos, tampouco às regras de constituição do crédito tributário, na forma prevista pelo art. 142, do Código Tributário Nacional, senão vejamos.
 Observo dos Autos de Lançamentos e de Imposição de Multas – ALIM n.º 28360-E (f. 218-9), alusivo à CDA n.º 2017/01049 (f. 104), e ALIM n.º 28346-E (f. 291), atinente à CDA n.º 2017/01026 (f. 103), que restaram bem delimitadas as infrações apuradas, consistentes em falta de pagamento de imposto incidente sobre a omissão de saída e de entrada de mercadorias. 
Outrossim, também não se mostra verdadeiro o argumento de que a autoridade fiscal deixou de relacionar as mercadorias que não foram registradas, uma vez que bem descreveu que os fatos foram detectados através do levantamento específico da movimentação de mercadorias, conforme anexos.
Ante estas considerações, entendo que a precariedade na forma de fiscalização não foi provada pela parte executada, não se vislumbrando quaisquer irregularidades nos levantamentos concretizados pela autoridade fiscal, o que torna totalmente infundado o recurso neste aspecto” (fls. 3-4, e-doc. 57).

Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre desconstituição do crédito tributário demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 6.830/1980 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 802.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2010).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.433.525-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.10.2023).

9. Impossível acolher a alegação recursal da agravante de que haveria contrariedade ao princípio da capacidade contributiva na aplicação de multa em percentual de 100% do valor do tributo. 

O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA NULIDADE. MULTA. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.405.654-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SÚMULA 279 DO STF. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, a controvérsia relativa à aplicação da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição Federal. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à alegada ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 505.908-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 14.8.2009).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora